Tribunal: TJPA
Processo: 0801286-88.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801286-88.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0801286-88.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACÓRDÃO
( PJE ID 10153559, PÁGINAS 1-12) E
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO E CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO EFETIVA.

PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

O refinanciamento de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado
em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário, por ser de origem vinculada a anterior avença, promove novos dados relativos à numeração e lapso temporal de vigência, cuja subscrição de seus termos e cotejo de
informações advindas do Órgão Previdenciário permite a certeza da contratação.

2

Extratos de tempo recente, que não espelham as circunstâncias fáticas do período refinanciado, não têm força probante para lançar dúvidas sobre a comprovação de transferência feita pela Instituição Bancária.

2.1

Pacto inequivocadamente assinado pelo contratante e a comprovação do depósito do valor em conta bancária informada no momento do refinanciamento, sem que haja a devolução pelo Agravante,

perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, sendo indiferente a destinação

dada ao dinheiro recebido.

2.2

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará elegendo a pacificação da matéria em discussão quanto a esses pontos sob análise.

2
Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801286-88.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACÓRDÃO
( PJE ID 10153559, PÁGINAS 1-12) E
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO
inter
pôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 10153559, páginas 1-12) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. DESCONTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL AFASTADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incidência da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras.” 2. Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário válido, assinado e comprovado, com depósito em conta bancária de saldo disponível oriundo de refinanciamento de dívida, que afasta o argumento de falha na prestação de serviço e repetição de indébito. 3. A certeza da relação jurídica existente entre as partes descaracteriza o dano moral, por responsabilidade do apelante. 4. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações que surgem de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por cinco anos subsequente ao trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 98, § 3º, do CPC. 6. Apelo conhecido e improvido, monocraticamente.” ( Pje ID 10153559, página 1).

Em razões recursais muito confusa, sustenta o Agravante que:

” III.1 – DA ANÁLISE EQUIVOCADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXADOS AOS AUTOS – EMPRÉSTIMO NÃO USUFRUÍDO

IMPUGNA-SE O EQUÍVOCO DA ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COLACIONADOS A INICIAL, POIS OS MESMOS SÃO VÁLIDOS E REFERENTES AO INÍCIO DO EMPRÉSTIMO RECLAMADO NOS AUTOS, BEM COMO AO INÍCIO DE SUA COBRANÇA.

Desta forma, com todo o respeito e consideração ao Ilustre Desembargador Relator, IMPUGNA-SE A SUA ANÁLISE EQUIVOCADA QUANTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA CONSTANTE NOS AUTOS, na qual foi realizada sob os seguintes termos:

(...)

A data relatada pelo ilustre julgador (11/01/2020) NÃO CORRESPONDE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DOS EXTRATOS, MAS SIM A DATA EM QUE OS MESMOS FORAM RETIRADOS, PARA VERIFICAR SE O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECLAMADO NOS AUTOS (R$ 2.905,55), TERIA SIDO CREDITADO NA CONTA DO AUTOR, INCLUSIVE, CONSTA ATÉ A INFORMAÇÃO DO HORÁRIO QUE CADA EXTRATO FOI RETIRADO, veja-se:

(...)

O PERÍODO DOS EXTRATOS É CLARAMENTE INFORMADO EM TAIS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE SÃO REFERENTES AO ANO DE 2017.

ADEMAIS, ressalta-se que conforme informado na Inicial, a título de informação, quando os extratos são retirados nos caixas eletrônicos do banco Réu (CASO DOS AUTOS), os mesmos não detalham de forma EXPLÍCITA, como ocorre em outras instituições bancárias, a indicação do ano a que são referentes tais documentos.

ASSIM, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE COM OUTRAS INSTITUIÇÕES, para verificar o ano de competência dos extratos retirados nos caixas eletrônicos do banco Réu, BASTA APENAS OLHAR O FINAL DA TERMINAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, QUE É COBRADA MENSALMENTE PELO MESMO, na qual a mesma indica o mês e o ano de tal cobrança, comprova-se:

(...)

No que se refere a identificação ao ano dos extratos em que ocorreram os descontos, basta uma simples análise dos 02 (dois) últimos números da terminação da “TARIFA BANCÁRIA”, que vem presente em cada extrato anexo.

Explica-se, se por exemplo os 02 (dois) últimos números da “TARIFA BANCÁRIA” terminar em 13, significa que aquele extrato se refere ao ano de 2013; se terminar em 14, significa que aquele extrato é do ano de 2014; se terminar em 15; significa que aquele extrato é do ano de 2015, e assim sucessivamente, vejam:

(...)

De acordo com as informações destacadas acima, vislumbra-se a legitimidade das informações expostas, onde pela terminação de cada tarifa bancária, é possível identificar o mês e o ano a que qualquer extrato bancário é referente, onde as informações destacadas nos extratos acima (0117, 0217 e 0317), significam que os extratos são referentes, respectivamente, aos meses de: janeiro/2017 (0117), fevereiro/2017 (0217) e março de 2017 (0317).

Como forma de corroborar ainda mais as alegações do Recorrente, o mesmo juntará aos autos, extratos referentes a outros períodos (ANOS 2015, 2016, 2018, 2019 e etc), para que possa ser constatado a autenticidade de tais constatações.

Outra observa
çã
o, no que se refere a sequ
ê
ncia dos meses de cada ano dos extratos, basta observar a data do último desconto em cada mês, bem como o respectivo saldo, pois no extrato do mês seguinte a primeira informação que aparece é a data e o saldo do mês anterior; através dessa informação se é possível análise da sequência dos meses de cada extrato

(...)

Diante de tais informações, a parte Agravante impugna pela total autenticidade dos extratos colacionados nos autos, POIS OS MESMOS SÃO VÁLIDOS E REFERENTES AO PERÍODO DO INÍCIO DO EMPRÉSTIMO RECLAMADO NOS AUTOS, BEM COMO AO PERÍODO DO INÍCIO DE SUA COBRANÇA E, DEMONSTRAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECLAMADO NOS AUTOS (R$ 2.905,55) JAMAIS FOI REVESTIDO E NEM USUFRUÍDO PELO APELANTE, requerendo O PROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS.

III.1 – DA NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO NÃO USUFRUÍDO – CONTRATO ANEXADO NÃO DETALHA NENHUMA OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO RESTANDO CLARO E EVIDENTE A ILEGITIMIDADE DO EMPRÉSTIMO EM COMENTO, AO PASSO QUE:
O CONTRATO ANEXADO (ID 27035897)
É
ABSOLUTAMENTE ILEGÍTIMO E FRAUDADO, POIS NÃO FOI CONTRATADO/REALIZADO PELO AUTOR, NÃO COMPROVANDO O RÉU, A AUTENTICIDADE E IDONEIDADE DE TAL CONTRATAÇÃO:

• O fato de constar informações/dados pessoais e bancárias do Autor no suposto contrato anexado, NÃO QUER DIZER QUE O MESMO O TENHA REALIZADO, pois o Autor recebe o seu benefício previdenciário junto ao banco Bradesco S/A, empresa que faz parte do mesmo conglomerado econômico, o qual faz parte a Instituição Demandada.

• Assim, não é difícil a parte Recorrida ter acesso a todas as informações pessoais e bancárias do Autor, que foram fornecidas ao banco Bradesco S/A no ato de abertura de sua conta.

• Ressalta-se ainda que, O TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO (PÁG. 08 DO CONTRATO – ID 27035897), encontrase totalmente em “BRANCO DE INFORMAÇÕES”, não detalhando qualquer operação para a sua suposta legitimidade, comprova-se:

(...)

Ademais, registra-se que o banco Réu NÃO JUNTOU NENHUMA CÓPIA DE COMPROVANTE DE TED BANCÁRIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, que demostrasse o revestimento do valor do empréstimo em benefício do Autor, NÃO FICANDO DEMONSTRADO A REGULARIDADE E NEM A LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO EM DISCUSSÃO.

FRISA-SE, NÃO EXISTE NENHUMA PROVA JUNTADA DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI REVESTIDO AO AUTOR EM SUA CONTA, E POR ELE SACADO; corroboram para isso, os extratos de movimentação bancária do Autor, referentes ao período da suposta contratação do empréstimo em discussão, os quais demonstram que o valor do empréstimo NUNCA foi creditado em sua conta, NÃO HAVENDO NENHUMA USUFRUIÇÃO DE TAL OPERAÇÃO FRAUDULENTA.

Colenda Corte, mediante uma simples análise dos autos, verifica-se que a fundamentação da r. decisão, na qual foi utilizada para dar IMPROVIMENTO AO APELO do Agravante, ESTÁ EM DESACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS.

REITERA-SE MAIS UMA VEZ QUE, conforme se depreende da análise dos extratos de movimentação bancária do Autor, DOCUMENTOS JÁ ANEXADOS AOS AUTOS EM SEDE DE INCIAL, referente ao período em que ocorreu a suposta contratação do empréstimo discutido, É VISÍVEL E NOTÓRIO que NÃO FOI CREDITADO OU RECEBIDO QUALQUER TED DO BANCO DEMANDADO, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO EM DISCUSSÃO.

Desta forma, embora a parte Requerida sustente em sua peça de defesa pela legalidade da contratação do empréstimo, que não teria ocorrido defeito na prestação de serviço, que o empréstimo teria respaldo em previsão contratual, bem como teria sido supostamente creditado e revertido valores em benefício do Autor, juntando ainda, uma suposta cópia de contrato alegando que seria referente ao empréstimo em comento, ENTRETANTO, TODAVIA, o instrumento contratual anexado pela instituição Requerida somente serve para comprovar os fatos relatados pelo Autor na sua Inicial, CORROBORANDO PARA PRÁTICA DE ILEGALIDADE E FRAUDE CONTRATUAL REALIZADA PELO RÉU, AO PASSO QUE O AUTOR DESCONHECE A REALIZAÇÃO DE TAL EMPRÉSTIMO E DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO SUPOSTO CONTRATO ANEXADO, E O VALOR DO EMPRÉSTIMO JAMAIS FOI REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO AUTOR, NÃO FOI RECEBIDO E NEM SACADO PELO MESMO.

O Autor teve que suportar o ônus de um empréstimo consignado NÃO REALIZADO/AUTORIZADO/ANUÍDO, E SEQUER RECEBIDO PELO MESMO. A PARTE DEMANDADA, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, não juntou nenhuma prova LEGÍTIMA da contratação do empréstimo em questão e NEM COMPROVOU O SEU REVESTIMENTO EM BENEFÍCIO do Autor, restando ausentes documentos que comprovassem a legalidade da relação jurídica em comento, devendo reparar a parte Autora pelos danos materiais e morais ocasionados pela sua conduta fraudulenta.”

E, ao final, requer:

“Ante o exposto, REQUER:

a) Que seja conhecido o presente Agravo Interno, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais de sua admissibilidade, e ao final seja dado o justo provimento, para o fim de reformar a d. decisão agravada, acolhendo e dando PROVIMENTO INTEGRAL ao APELO do Recurso de Apelação do Agravante;

b) a manutenção da assistência judiciária gratuita para o manejo do presente recurso;

c) seja recebido o agravo no efeito devolutivo; d) a intimação do AGRAVADO para, caso queira, manifestar-se dentro do prazo de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15; e) que seja reconsiderada a decisão agravada, para dar PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo agravante.” (Pje ID 10468149, páginas 1-11)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID10513580, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
A hostilizada prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança e pertencente aos autos do processo nº
0801286-88.2020.814.0009
, está assim redigida: “SENTENÇA Vistos etc. RELATÓRIO JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO, por meio de advogado devidamente habilitado, ingressou com a presente demanda em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pleiteando, em síntese, pela decretação da nulidade do contrato de empréstimo consignado bem como pela condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A parte autora sustenta que é beneficiário do INSS, recebendo benefício previdenciário no valor de 2 (dois) salários-mínimos. Afirma que foi surpreendido com desconto indevido em seu benefício, motivo pelo qual foi até a agência da previdência social e quando verificou seu benefício foi surpreendido com a existência de um empréstimo consignado realizado pelo banco demandado (contrato nº 808622176) sem autorização do requerente. Afirma ser o contrato fraudulento. A parte autora informou que possui interesse na composição amigável. Em seguida a parte demandada apresentou contestação e juntou documentos, conforme se verifica em ID. 22867643. Intimada para se manifestar acerca da contestação, a parte autora apresentou réplica em ID. 25200688. Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO O promovente alega que o contrato nº 808622176 foi realizado sem o consentimento do mesmo. Por sua vez, a promovida alega no mérito a inexistência de danos morais, bem como inexistência de responsabilidade da ré, posto que agiu de forma lícita, pedindo ao final, a improcedência do pleito inicial. Noutro giro, o juiz, como destinatário das provas, art. 130 do CPC, e com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, pode atestar o momento para julgamento, analisando as provas dos autos, e evitando o desnecessário tramitar processual, em homenagem à razoável duração do processo, garantia constitucional, art. 5º da Carta Magna. Assim, entendo que já há provas suficientes para o julgamento do presente processo. Dessa forma, não vejo necessidade de audiência de instrução e julgamento, porquanto matéria de prova eminentemente documental. No caso em tela, verificou-se a situação prevista no art. 330, I, do CPC, eis que o litígio versa sobre questões de direito e de fato, contudo não havendo prova a produzir, já que a documentação juntada aos autos é suficiente ao conhecimento da matéria. Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demanda, pois o mérito será decidido em seu favor (parte a quem aproveite a decretação da nulidade), o que faço com fundamento no art. 282, §2º do CPC. Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito do instituto do empréstimo consignado realizado por beneficiários de aposentadoria e de pensão do regime geral da previdência social administrado pelo INSS. Com o objetivo de estimular o crédito, reduzir a inadimplência e, consequentemente, a taxa de juros, o congresso nacional aprovou a Lei n. 10.820/2003 que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos servidores. A redação do art. 6º expandiu a autorização para descontos nos benefícios previdenciários de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil realizados por titulares de benefícios, desde que observados as condições estabelecidas pelo INSS em regulamento Da redação do texto legal acima mencionado extrai-se as seguintes conclusões: necessidade da existência de contrato como requisito de validade do empréstimo; observância das condições estabelecidas pelo INSS; ausência de responsabilidade solidária da autarquia previdenciária pelos débitos contraídos pelos beneficiários; e respeito ao limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios. A fim de cumprir a determinação legal, o INSS, por meio da presidência, expediu a Instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008 (publicada no DOU de 19/05/2008) na qual foram estabelecidos os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos nos benefícios da Previdência Social. Para o deslinde da questão posta em juízo, naquilo que é mais relevante, merece destacar os seguintes artigos da instrução, verbis: Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado convênio com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, para esse fim; II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. Art. 4º A contratação de operações de crédito consignado só poderá ocorrer, desde que: I - a operação financeira tenha sido realizada na própria instituição financeira ou por meio do correspondente bancário a ela vinculada, na forma da Resolução Conselho Monetário Nacional n. 3.110, de 31 de julho de 2003, sendo a primeira responsável pelos atos praticados em seu nome; e II - respeitada a quantidade máxima de seis contratos ativos para pagamento de empréstimo pessoal e um para o cartão de crédito do mesmo benefício, independentemente de eventuais saldos da margem consignável, sendo somente permitida a averbação de um novo contrato, condicionada à exclusão de um já existente. Art. 5º A instituição financeira, independentemente da modalidade de crédito adotada, somente encaminhará o arquivo para averbação de crédito após a devida assinatura do contrato por parte do beneficiário contratante, ainda que realizada por meio eletrônico. Art. 6º A inobservância do disposto no art. 5º implicará total responsabilidade da instituição financeira envolvida e, em caso de reclamação registrada pelo beneficiário ou irregularidade constatada diretamente pelo INSS, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo motivo de exclusão da consignação. ... Art. 9º A contratação de empréstimo e cartão de crédito somente poderá ser efetivada no Estado em que o beneficiário tem seu benefício mantido. (sem grifo no original). A instituição financeira responde irrestritamente pelos atos praticados por seus correspondentes bancárias relativos à empréstimos consignados, na forma do art. 4º, I. Este inciso faz menção à Resolução do CMN n. 3.110/2003. No entanto, esta Resolução foi revogada pelo art. 23, I, da Resolução do CMN n. 3.954/2011, a qual passou a disciplinar a matéria. O art. 2º da Resolução CMN n. 3.954/2011 reforça a inteira responsabilidade da instituição financeira pelos atos praticados por seus correspondentes bancários. Além das exigências relativas à documentação para celebração do empréstimo consignado já destacadas acima previstas tanto na IN do INSS n. 28/2008 quanto na Resolução CMN n. 3.954/2011, merece destacar ainda as disposições dos arts. 21, 22 e 28 da IN do INSS n. 28/2008: Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 2.878, de 26 de julho de 2001, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações: ... VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. Art. 22. Sempre que o beneficiário receber o benefício por meio de crédito em conta corrente, o crédito do empréstimo concedido deverá ser feito, obrigatoriamente, nessa conta, constituindo motivo de recusado pedido de consignação a falta de indicação da conta ou indicação de conta que não corresponda àquela pela qual o benefício é pago. Art. 28. A instituição financeira concedente de crédito deverá conservar os documentos que comprovam a operação pelo prazo de cinco anos, contados da data do término do contrato de empréstimo e da validade do cartão de crédito. (sem grifo no original). Registro que a Resolução do CMN n. 2.878/2001 mencionada no caput do art. 21 foi revogada pelo art. 5º da Resolução do CMN n. 3.694/2001 a qual passou a disciplinar a matéria. A consequência jurídica imediata da realização de empréstimo consignado sem observância das exigências susum mencionadas é a exclusão imediata do empréstimo sem prejuízo da devolução das parcelas já descontadas até a efetiva exclusão, com correção monetária pela taxa SELIC, e responsabilização pelos danos causados ao consumidor na forma do CDC, conforme pontuado no caput do art. 21. Nesse sentido merece destacar o art. 47, §5º e art. 48 da IN do INSS n. 28/2008: Art.47. As reclamações serão recebidas diariamente pela OGPS e serão adotadas as seguintes providências: ... § 5º Caberá, exclusivamente à instituição financeira, a responsabilidade pela devolução do valor consignado/retido indevidamente, no prazo máximo de dois dias úteis da constatação da irregularidade, corrigido com base na variação da SELIC, desde a data da averbação da consignação/retenção até o dia útil anterior ao da efetiva devolução, observada a forma disposta no art. 23 desta Instrução Normativa, enviando comprovante à Dirben. Art. 48. Quando a reclamação for considerada procedente por irregularidade na contratação ou consignação/averbação incorreta ou indevida em benefício, a instituição financeira deverá: I - enviar em arquivo magnético à DATAPREV a exclusão da operação de crédito considerada irregular; e II - proceder ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente ao beneficiário, no prazo estabelecido no § 5º do art. 47 desta Instrução Normativa, encaminhando o comprovante do depósito à Dirben. ... § 3º Sempre que não for comprovada a contratação formal da operação pelo beneficiário, ainda que por meio eletrônico, a instituição financeira responsável deverá informar o nome e CNPJ do correspondente bancário e/ou nome e CPF do agente que deu causa ao contrato irregular, independentemente da modalidade de crédito. A exclusão deve ser promovida pela própria instituição financeira que realizou o empréstimo com violação às normas estatuídas pelo INSS (nos termos do art. 6º, §1º da Lei n. 10.820/2003) ou pela própria Agência da Previdência Social (APS) em cumprimento à ordem judicial. Nesse sentido é o que dispõe o art. 44 da IN do INSS n. 28/2008. Ademais, é importante consignar que a responsabilidade das instituições financeiras por concessão de empréstimos consignados de forma irregular não se limita ao dever de ressarcir os prejuízos causados ao consumidor. Deve também ser responsabilizada administrativamente perante o INSS. Para isso foi criada a Diretoria de Benefícios do INSS em Brasília. A IN do INSS n. 28/2008 tratou da matéria no seu art. 52. Traçada as premissas conceituais e legais acima, passo a apreciar o pleito declinado na petição inicial à luz das provas produzidas nos autos durante a instrução, a fim de aferir se o pedido deve ou não ser deferido. Da existência de provas a respeito do negócio jurídico. Compulsando dos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora. O caso se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º, 3º, §2º e 29 do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante prova nos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de empréstimo consignado nº 808622176, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de contrato de empréstimo consignado realizado pela autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID. 27035897). Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória. É importante ressaltar que, nos termos do art. 595 do CC/02, tanto o documento público procuração, como contrato particular, assinado a rogo por duas testemunhas serve como meio de prova. Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. Por fim, a parte autora afirma que se contrato houve, este foi feito sem a intenção da autora, conclusão esta que se encontra em dissonância com a prova dos autos posto que, repito, o contrato anexado aos autos se revela plenamente válido uma vez que atendeu a todos os requisitos previstos em lei. Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, bem como pedido de cancelamento do negócio com cessação dos descontos. De mais a mais, milita em desfavor da parte autora o fato de possuir vasto histórico de contratação de empréstimos consignados, não tendo a petição inicial informado se esses outros contratos também estão sendo contestados administrativa ou judicialmente. Ademais, o tempo decorrido da combatida contratação até o ajuizamento da demanda também não favorece a requerente, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade da autora por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu. De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de empréstimos consignados, os quais, muitas vezes, aproveitando-se da incapacidade das instituições financeiras de produzir provas em todos os feitos, buscam indevidamente a anulação dos mútuos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época. Não se quer dizer, aqui, que esse é o caso da presente demanda, contudo, esse contexto, sem dúvidas, desperta cuidados adicionais, a fim de não interferir em transações legais, das quais todas as partes se beneficiaram oportunamente. Por fim, colaciono julgado relativo a caso semelhante e que corrobora o posicionamento aqui sustentado: (...)Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. P.R.I Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos. Bragança - PA., data da assinatura digital.” ( Pje ID9014025, páginas 1-7)

VOTO

PROCESSO Nº
0801286-88.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PI 11.962 E OAB/PA 29.640-A

AGRAVADOS:
VIDE ACÓRDÃO
( PJE ID 10153559, PÁGINAS 1-12) E
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal detém duas únicas questões fulcrais, a saber: (i)Inexistência da Relação Contratual e (ii) Não Depósito do Valor indicado ou o seu não usufruto.

O exame recursal, dessarte, começa pela análise do primeiro argumento: Inexistência do liame jurídico, no que se refere à negativa de contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.905,55(dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

É fácil perceber que, embora expresse esse inicial raciocínio jurídico no Agravo Interno, dele não se detém em questionar e comprovar a inautenticidade de sua assinatura ou vícios de consentimento para anular a Monocrática. Não! Opta por se concentrar em discutir, em dubiedade, o não depósito do valor ou, depositado, seu não usufruto.

Pois bem.

O primeiro considerando resta frágil e perfeitamente quebrável é frente à comprovada relação jurídico contratual presente entre os litigantes, materializada pelo Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário, devidamente subscrito pelo Agravante e acostado no PJe ID 9014020, páginas 1-4 que, a bem da verdade, é um refinanciamento de dívida.

Cotejando as informações inseridas no Contrato sob exame com o espelho do INSS (Pje ID 9013980, páginas 1-5), temos as seguintes conclusões:

1º Percebe-se que o Agravante é costumeiro em contratar empréstimos consignados, com ou sem cartão de reserva de margem consignável, e fazer refinanciamentos correspondentes, isso no plural, em um total de 07(sete) vínculos contratuais com diferentes Instituições Bancárias;

2º O negócio jurídico em tela indubitavelmente é um refinanciamento de dívida, como se nota no quadro nominado – Produto, que traz o seguinte texto: Refin-INSS.

Nota-se, que o valor total no ato da contratação inicial fora de R$ 3.003,12(três mil, três reais e dois centavos), mas liberado apenas R$ 2.905,55(dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), uma vez ser recomposição de débito.

3º Por via de consequência, por se estar lidando com

refinanciamento de valor, para evitar duplo desconto, o INSS

exclui o primeiro contrato e, na mesma pisada,

inclui os dados do

novo contrato. Eis a referência:

PJe 9013980, página 6

-Data do Consignado: 04/2017: Tipo: Empréstimo Bancário: Valor de Parcela: R$ 82,75 –Início do desconto:07/06/2017. Entretanto, esse contrato está como inativo ou excluído no INSS não por qual motivo inexiste. Ao contrário, porque fora refinanciado ou recomposto, daí, o Órgão Previdenciário seguir inserindo o importe de R$ 2.905,55, pertencente ao contrato 808622176 de existência oriunda da avença 777131749, em repetição, por se tratar de refinanciamento de empréstimo consignado.

Portanto, não tenho dúvida alguma que a relação jurídica entre os envolvidos há, e deve ser mantida ante a desatenção do Agravante na análise detalhada do contrato.

De outro giro, quanto ao segundo e igualmente frágil argumento - Não Depósito do Valor ou Depositado e não Usufruído – outra sorte não terá.

É dizer, o Agravante acosta vários extratos bancários, todos datando igual, a saber:

11/01/2020. Ora, inservível para demonstrar que o valor emprestado não fora creditado em conta eis que traz um período recente (ano de 2020) quando, sem sombra de pálida dúvida, deveria retroagir ao ano de 2017.

À vista disso, tal qual a prova da existência do vínculo jurídico associando as partes, o crédito do valor se efetivou na conta bancária fornecida pelo Agravante, a não constar devolução, não importando sua destinação.

Logo, por haver firmes provas do negócio jurídico ora entabulado e da ordem bancária à liberação do importe, outro caminho não há a adotar que não seja o improvido do Agravo Interno ante a incapacidade do Agravante em fazer força contrária ao acervo probatório constante.

Destaco o precedente desta Corte, sob a lavra da Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº
0800547-25.2020.8.14.0039, que assim decidiu:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO
– REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

3.

A questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante
.

4.

Revolvimento da tramitação processual. Na Petição Inicial (ID 5168966), a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 27 (vinte e sete) parcelas até o ajuizamento da ação. Não obstante a intempestividade da Contestação, consoante a Certidão ID 5168985, o Banco apelante se manifestou na Petição ID 5168987, juntando aos autos o Contrato assinado pela autora (ID 5168988 - Pág. 3-6), cópias de seus documentos pessoais (ID 5168988 - Pág. 7), Comprovantes dos depósitos efetuados em favor da recorrida (ID 5168989 - Pág. 1-2 e 5168990 - Pág. 2), Extratos de Transações Bancárias em favor desta (ID 5168992 - Pág. 1-4), Extratos dos Contratos (ID 5168993 - Pág. 1-44), além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não podem ser ignorados, mormente, porquanto os efeitos da revelia serem relativos, ou seja: não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral.

5.

A tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

6.

A autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Petição ID 5168987, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

8.

As demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.

9.

Recurso conhecido e provido.

Cuja fundamentação também se valeu de outros julgados dos membros do TJPA, destacando-se os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Maria do Ceo Maciel Coutinho, ementas que ora colaciono para compor esse
decisum
dado o grau de importância do raciocínio jurídico esposado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23. Sublinhado

no original)

..............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05. Sublinhado em sua origem)”.

Como antes mencionado, quebrável e fino são os dois argumentos recursais , a não mais permitir a extensão da discussão dada a matéria ser de todo pacífica e de estar a antipatizada bem soldada nos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, CONHEÇO
DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Monocrática combatida em todos os seus termos, segundo a fundamentação exposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/02/2023